Tribunal: CARF
Processo: 16682.901137/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901137/2012-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.173 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-93.241, de 26
de outubro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Declarações de Compensação (DComp)
apresentadas pela Recorrente, por meio das quais compensou direito creditório relativo a suposto
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de
2006, no montante original de R$ 2.815.114,67 (fls. 63/87).
As DComp foram objeto do Despacho Decisório de fls. 52, no qual houve o
reconhecimento parcial do direito creditório invocado, no valor de R$ 2.070.998,64, com a
homologação de apenas parte das compensações declaradas. A razão para o reconhecimento
parcial decorreu do fato de que foram confirmadas, na composição do saldo negativo
compensado, apenas, R$ 247,60 (de R$ 15.225,77) em valores de estimativas compensadas com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901137/2012-33
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901137/2012-33

saldos negativos de anos anteriores; bem como foram confirmados, apenas, R$ 12.017.724,09
(de R$ 12.321.574,83) em pagamentos de estimativas mensais.
Após a ciência da citada decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 2/6, na qual a Recorrente, em primeiro lugar, sustentou que os
pagamentos de estimativas não confirmados se referem a depósitos judiciais regularmente
efetuados em conta vinculada ao Mandado de Segurança no 97.000012158-5, os quais deveriam
ser considerados.
Quanto às compensação de estimativa não homologada, argumentou que teria sido
objeto de Manifestação de Inconformidade no respectivo processo administrativo, de modo que
pugnou para que as mesmas razões de defesa ali apresentadas fossem adotadas nestes autos.
Por meio do Despacho de fls. 183/184, os autos foram devolvidos pelos
julgadores de primeira instância à Unidade de origem, para que houvesse manifestação acerca da
liquidação do Acórdão no 12-94.216 em relação a uma das DComps que tratam da compensação
das estimativas que compõem o saldo negativo compensado no presente processo.
Na decisão de primeira instância (fls. 183/197), apontou-se a distinção entre o
pagamento (causa de extinção do crédito tributário) e o depósito judicial (causa de suspensão da
exigibilidade do referido crédito), de modo que, apenas, após convertidos em renda os valores
depositados poderiam compor o saldo negativo do tributo.
Além disso, não se poderia acatar a tese de defesa segundo a qual os valores
correspondentes aos depósitos judiciais não comporiam a base de cálculo do imposto devido, na
medida em que ausente disposição legal neste sentido.
Invocou-se a Solução de Consulta Cosit no 1, de 2017, para amparar os referidos
fundamentos.
Concluiu-se, ademais, pela impossibilidade de estimativa objeto de DComp não
homologada compor saldo negativo para efeitos de compensação.
Apontou-se, ainda, que a DComp que trataria das compensação da estimativa em
questão teria sido objeto de decisão de primeira instância na qual a não-homologação teria sido
mantida.
O referido Acórdão não conteve ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Posteriormente à ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls.
208/223, no qual argumenta que, do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) por ela apresentada, teria utilizado nas
compensações, somente, o valor de R$ 2.611.973,93, correspondente à parcela sem vinculação
com os depósitos judiciais efetuados, uma vez que “depósito judicial associado à ação sem
trânsito em julgado não é valor passível de compensação”.
Assim, defende, igualmente, que
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901137/2012-33

[...] se por um lado esses depósitos judiciais (que montam R$ 303.850,74), não podem,
por ora, compor o saldo negativo para fins de restituição, por outro lado os valores
supostamente devidos a título de IRPJ no total de R$ 525.997,09 são as parcelas do
IRPJ questionadas judicialmente e cujas exigibilidades encontram-se suspensas por
esses próprios depósitos judiciais e por depósitos realizados em excesso em períodos
anteriores, no valor de R$ 425.287,12, razão pela qual não poderiam ser considerados
como "IRPJ devido", sob pena de fazer tabula rasa do disposto no inciso II do
artigo 151 do CTN, ao utilizar recolhimentos por estimativas do período e/ou IRRF
para extinguir valores, por hora, não exigíveis, por encontrarem-se integralmente
depositados em dinheiro.
Invoca jurisprudência administrativa que ampararia a sua pretensão de ver
reconhecido o saldo negativo correspondente à parcela não alcançada pela discussão e depósitos
judiciais.
Quanto às estimativas objeto de compensação por meio de DComp, reitera o
pedido para que as razões de defesa do processo que trata da estimativa sejam aqui apreciadas.
Além disso, afirma que em decorrência do recurso tempestivamente apresentado, os efeitos do
despacho decisório de não homologação estaria suspensos, de modo que a estimativa deve ser
computada no saldo negativo aqui invocado. Finalmente, apontou que o valor da estimativa deve
ser considerado, pois, se obtiver êxito no recurso, não haveria dúvidas sob tal cômputo; e, acaso
não obtenha êxito, seria obrigada ao recolhimento da estimativa, em decorrência da confissão de
dívida. Invoca jurisprudência administrativa e a Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de
2006, que corroborariam esta última alegação.
Posteriormente ao Recurso, foi juntada a Petição de fls. 270/273, na qual se
sustenta que os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao processo judicial no 97.0012158-5
teriam sido integralmente convertidos em renda da União, razão pela qual deveriam compor o
saldo negativo pleiteado.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 03 de agosto de 2018 (fls. 204/205), tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 03 de setembro do mesmo ano (fl. 206), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74,
§§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996, uma vez que da data de ciência recaiu em
uma sexta-feira, de modo que o prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil
subsequente.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901137/2012-33

O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006 compostas pelos valores devidos a
título de estimativa e (i) extintos mediante compensação ou (ii) objeto de depósitos judiciais.
Em relação ao primeiro ponto, não restam maiores controvérsias acerca do tema,
devido à edição da Súmula CARF no 177.
Já quanto à segunda matéria, a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), na sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956/SP,
também, conduziria, s.m.j, a fácil solução para o litígio.
A questão, porém, é que, da análise dos autos, emerge um conjunto de dúvidas
que impedem avançar na análise do julgamento, neste momento.
Em primeiro lugar, no Despacho Decisório de fl. 52, aponta-se que o “Somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ” monta em R$ 13.186.233,59, porém, nas
DComps, somente são detalhadas parcelas no total de R$ 12.760.946,47.
Pela exatidão dos números, a diferença entre os referidos valores se relaciona a
“depósitos realizados em excesso em períodos anteriores, no valor de R$ 425.287,12”, conforme
apontado no item 2.3.1. do Recurso Voluntário e no demonstrativo de fl. 41, apenso à
Manifestação de Inconformidade.
Não se sabe como os referidos valores foram declarados na DIPJ apresentada pela
Recorrente, posto que tal declaração não foi juntada aos autos.
Não fica claro, também, a razão pela qual tais valores não foram demonstrados
nas DComps apresentadas, posto que, em que pese a argumentação da Recorrente de que
somente teria compensado o montante de R$ 2.611.973,93, a análise das referidas DComps não
deixa dúvidas que de o saldo negativo ali apontado importa em R$ 2.815.114,67.
Ademais, no Recurso Voluntário, a Recorrente aponta que a parcela do IRPJ
devido em relação ao ano-calendário de 2006 questionada judicialmente seria de R$ 525.997,09,
daí chegar ao valor de IRPJ devido (excluída a parcela suspensa) de R$ 9.845.121,83 (R$
10.371.118,92 – R$ 525.997,09). O total de depósitos judiciais identificado no Despacho
Decisório, contudo, importa em, apenas, R$ 303.850,74.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901137/2012-33

Para completar o quadro de incertezas, a Recorrente informa, por meio dos
documentos de fls. 270/287, que já teria havido a conversão em renda dos depósitos judiciais
efetuados nas contas vinculadas ao Mandado de Segurança no 97.000012158-5.
Deste modo, além das divergências acima suscitadas, torna-se necessária a
conversão do julgamento em diligência, para que duas questões sejam esclarecidas:
(i) se houve, efetivamente, a conversão em renda dos depósitos correspondentes
aos montantes utilizados pela Recorrente a título de estimativa na composição do saldo negativo
compensado; e
(ii) se não houve a apresentação de novos Pedidos de Restituição/Declarações de
Compensação em relação ao novo saldo negativo apurado a partir do cômputo em sua
composição dos valores de IRPJ devido e depositado relacionados à discussão judicial, na
medida em que, no Recurso Voluntário, a Recorrente aponta como compensado, apenas, R$
2.611.973,93, do total de R$ 2.815.114,67, informado na DIPJ e nas DComps tratadas neste
processo.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal com jurisdição sobre a Recorrente, a fim de que a
autoridade preparadora:
(1) Junte aos autos a cópia integral da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2006
apresentada pela Recorrente;
(2) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, caso necessário), se
houve a conversão em renda dos depósitos judiciais relativos às parcelas das
estimativa de IRPJ devidas pela Recorrente em relação aos meses de
setembro, outubro de novembro de 2006, conforme demonstrativo anexo ao
Despacho Decisório da autoridade administrativa;
(3) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, caso necessário), se
houve a conversão em renda de outros depósitos judiciais relativos a parcelas
que poderiam compor o saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente em
relação ao ano-calendário de 2006, em especial quanto ao montante de R$
425.287,12 suscitado no Recurso Voluntário;
(4) Verifique qual o montante do IRPJ devido em relação ao ano-calendário de
2006 correspondente à parcela sob discussão judicial no processo no
97.0012158-5 (ou em outros eventuais autos judiciais), discriminando,
igualmente, o total de depósitos judiciais efetuados para a suspensão da
exigibilidade do referido crédito tributário;
(5) Verifique se foram apresentados outros Pedidos de Restituição / Declaração de
Compensação em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2006 apurado pela Recorrente, além daqueles já em tratamento no presente
processo;
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.173 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.901137/2012-33

(6) Elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo),
bem como o impacto em relação ao saldo negativo compensado por meio das
DComp sob análise nos presentes autos;
(7) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(8) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 294
DF CARF MF
Original